Tribunal: STF
Processo: HC 238385
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tainá Suila da Silva e outra em favor de Leonardo Alan Morais Monteiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 891.329/SP.



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 8.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.



    Narra que o Juiz de primeira instância tomou as providências devidas ao caso, ressaltando que “por medida de zelo, tendo em vista que o laudo de exame de corpo de delito às fls. 52 aparenta indicar a constatação de lesões de natureza leve, determino o encaminhamento de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para que se apure eventuais excessos na abordagem”. (p. 4)



    Sustenta que o paciente teria sido agredido pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e que tais alegações físicas foram comprovadas através do IML. (p. 5)



    Afirma que as lesões foram constatadas até mesmo pela juíza em sede de audiência de custodia e que, ainda sim, foi decretada a prisão preventiva do paciente, diante de flagrante ilegalidade.



    Aduz ser caso de relaxamento da prisão decretada em audiência de custódia, visto a constatação de que o paciente sofreu agressões físicas dos policiais responsáveis pela abordagem policial.



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (p. 14-15)



    O ato coator transitou em julgado em 28.2.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (p. 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Tribunal de origem, ao examinar o tema, assim consignou (e-STJ fls. 196/198):



    De início, verifica-se que a questão levantada pela Defesa sobre a ilegalidade da prisão foi rechaçada no despacho liminar, pois a douta autoridade impetrada não se quedou inerte em relação à alegação de que o paciente sofreu agressão por parte dos agentes policiais, fazendo constar que, “por medida de zelo, tendo em vista que o laudo de exame de corpo de delito às fls. 52 aparenta indicar a constatação de lesões de natureza leve, determino o encaminhamento de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para que se apure eventuais excessos na abordagem”. Anote-se que, mesmo a despeito da necessidade de apuração, não se vislumbra contaminação da investigação como um todo ou ilicitude da prova, inferindo-se dos autos que o paciente, ao que parece, pretende justificar a sua conduta alegando que a agressão sofrida a tornaria lícita, fato que não encontra respaldo jurídico. Nesse passo, não há que se falar em nulidade do feito, haja vista que o flagrante está formalmente em ordem e o nobre magistrado já determinou a apuração de eventual violência policial. Ademais, tal fato não macula o flagrante, apenas denota um provável excesso na conduta policial que será apurada. Também não procede a alegada ausência de fundamentação na r. decisão combatida, pois o douto magistrado a quo justificou a necessidade da medida constritiva em razão dos indícios de autoria, comprovação da materialidade e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a prisão preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores digressões(STJ, HC nº 90.029/MG, 5ª Turma,rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008). Importa observar, também, que muito embora a gravidade do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva. No mais, descreve a denúncia que, no dia 8 de dezembro de 2023, por volta das 17h30, na rua Carlos F. Alvarenga, nº 23, bairro Travessão, comarca de Caraguatatuba,Leonardo Alan Morais Monteiro, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico de drogas, 3 eppendorfs contendo 5,42g de crack, 25 papelotes de cocaína, com 26,08g, 67 porções de maconha, com 148,33g, e 258 papelotes de K2, com 119,07g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, Leonardo portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, de uso restrito, com a numeração suprimida, municiada com 7 cartuchos íntegros. Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado dentro de um estabelecimento comercial, sendo que ele,ao perceber a aproximação da viatura policial colocou a mão na cintura, aparentando segurar algo, e correu para os fundos do estabelecimento, tentando acessar uma porta que dá acesso a um corredor externo para fuga. Diante da atitude suspeita, os policiais abordaram-no, localizando em sua cintura a arma de fogo municiada. Já dentro de um maço de cigarros que ele carregava foram encontrados 25 papelotes de cocaína. Os policiais também constataram que um veículo estacionado próximo ao local (um Chevrolet/Vectra, placa DQB-7G92, cor preta) estava na posse do denunciado razão pela qual foi feita a averiguação interna. Assim foi que os policiais localizaram entorpecentes dentro de uma sacola no banco traseiro do veículo. A prisão preventiva do paciente foi devidamente decretada, ressaltando o douto magistrado a quo que o paciente possui registros penais anteriores e está respondendo a processos penais recentes igualmente pela suposta prática de tráfico e porte ilegal de arma, denotando que faz do crime seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para a reabilitação social.



     Inicialmente, destaque-se não ser viável, neste momento, acatar a alegação de nulidade do feito devido a supostas agressões sofridas pelo paciente por agentes estatais durante sua prisão em flagrante, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que a conduta dos policiais está sendo investigada e será esclarecida durante o decorrer do processo, sendo certo que, até o momento, não foi constatado que as ações dos policiais tenham prejudicado a legalidade da prisão em flagrante.



    [...]



    Ademais, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, consoante destacado pelo Tribunal impugnado, o paciente responde a outros processos criminais, incluindo o delito de tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação de medidas cautelares alternativas não é adequada quando as circunstâncias indicam que outras medidas menos severas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.” (eDOC 4)



    Conforme se vê, o paciente possui registros penais anteriores e está respondendo a processos penais recentes igualmente pela suposta prática de tráfico e porte ilegal de arma, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva, ainda que não concorde a defesa.



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente